Tribunal: TJMT
Processo: 0003145-33.2009.8.11.0013
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
YOLANDA DE GOIS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 88107/2015
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO E PRESCRIÇÃO AFASTADAS – AÇÃO FUNDAMENTADA UNICAMENTE EM RELATÓRIO DO TCE DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES – NÃO CONSTATAÇÃO DE MA-FÉ OU DOLO – CONDENAÇÃO QUE DEPENDE DA PRESENÇA DE DOLO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.
1 – Pretendendo o Ministério Público a condenação de ex-agente político nas penas definidas na Lei de Improbidade Administrativa, é evidente o interesse na provocação do Judiciário, sem o qual não é possível a imposição das sanções. Logo, não há que se falar em ser o Ministério Público carecedor do interesse de agir.
2 – De acordo com o inciso I, art. 23, da LIA, o termo a quo para a contagem do prazo prescricional deve ser o do término do exercício do mandato eletivo pela ré. Logo, constatado que a ação foi intentada neste interim, não há que se falar em prescrição.
3 - Quando a ação tem por base unicamente acórdão, parecer técnico e julgamento das contas do Legislativo pelo Tribunal de Contas do Estado, estando ausente a demonstração da presença de dolo não pode proceder a pretensão da condenação por ato de improbidade, eis que a irregularidade somente constitui conduta ímproba nos termos da Lei 8.429/92, quando presente o dolo, a má-fé do gestor.

APELANTE(S):
YOLANDA DE GOIS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto por Yolanda de Gois, em face da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público, condenando a apelante nas penas do art. 12, II e II da LIA, e ressarcimento ao Erário no valor de R$1.706.242,36 (um milhão setecentos e seis mil duzentos e quarenta e dois Reais e trinta e seis centavos), pagamento de multa civil no mesmo valor, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público por 05 (cinco) anos.
Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, carência da ação e prescrição e, no mérito, pede a reforma da sentença, sustentando a inexistência de dano ao erário, bem como a não demonstração de dolo.
Em contrarrazões (fls. 576-583), o Ministério Público rechaça as preliminares e, defendendo o acerto da sentença, pugna pelo desprovimento do recurso.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento parcial do apelo, para readequar os valores aplicados a título de restituição ao Erário e multa civil, justificando que se mostram irrazoáveis e desproporcionais. (fls. 591-595-v).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Em preliminar, a apelante sustenta a ausência do interesse de agir do Ministério Público, argumentando a desnecessidade e utilidade da ação, vez que foram tomadas as devidas providências para a reparação das irregularidades constatadas nas contas municipais.
Não merece acolhida, entretanto, a preliminar, mesmo sob o argumento da recorrente, que não tem o condão de retirar o interesse processual do órgão ministerial. Isto porque a Ação Civil Pública constitui o meio processual hábil conferido ao Ministério Público para a defesa do patrimônio público, sendo possível, portanto, o seu manejo, quando se objetiva a aplicação das sanções previstas na Lei Federal nº 8.429/1992, para coibir os atos de improbidade administrativa.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINARES - FALTA DE INTERESSE DE AGIR E CARÊNCIA DE AÇÃO -APLICAÇÃO DE PENAS - ACIONAMENTO DO JUDICIÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE - ADEQUAÇÃO DO RITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - MEIOS DE PROVA - DOCUMENTO NOVO - INEXISTÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO - GASTOS COM VIAGENS, CURSOS E CONGRESSOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS - INOCORRÊNCIA - RELATÓRIOS E COMPROVANTES DE GASTOS - INADEQUAÇÃO - OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR -IMPROBIDADE - DANO PRESUMIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Pretendendo o Ministério Público a condenação de ex-agente político nas penas definidas na Lei de Improbidade Administrativa, é evidente o interesse na provocação do Judiciário, sem o qual não é possível a imposição das sanções.
2. A Ação Civil Pública constitui o meio processual conferido ao Ministério Público para a defesa do patrimônio público, sendo, portanto, adequada ao pleito de aplicação das sanções estabelecidas na Lei de Improbidade Administrativa.
(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0016.15.010734-6/002, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/0018, publicação da súmula em 24/04/2018) (destaquei)

Assim sendo, sem necessidade de maiores delongas, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
A apelante também sustenta, preliminarmente, a prescrição dos atos tidos como ímprobos, sob o argumento do lapso temporal decorrido deste a suposta prática até a propositura da ação.
Nesse contexto, argumenta a apelante que os fatos que a envolvem ocorreram em 2004 e, uma vez que a ação civil pública foi proposta no mês de julho de 2009, teria ocorrido a prescrição, nos termos dos incisos I e II, do art. 23 da Lei n. 8.429/92. Diz, outrossim, que não há que se falar em imprescritibilidade do ressarcimento ao Erário.
Razão, contudo, não assiste à apelante.
Com efeito, o art. 23, I, da Lei n. 8.429/92 estabelece o prazo prescricional de até 05 (cinco) anos, após o término do exercício do mandato para aplicação das sanções previstas nesta lei.
Na hipótese dos autos, os fatos narrados se deram no ano de 2004, de fato. Todavia, este foi o último ano do mandato da apelante e a ação foi ajuizada em julho de 2009. Assim, tem-se que a ação foi proposta dentro do prazo legal, já que entre o término do mandato e a propositura da ação transcorreram 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias, considerando que o término do mandato se dá em 31 de dezembro.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITA. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 23, INCISO I, DA LEI Nº 8.429/92. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. No caso em comento, verifica-se, da análise dos autos, que o termo a quo para a contagem do prazo prescricional deve ser o do término do exercício do mandato eletivo pela ré, ora apelante, qual seja, o dia 31/12/2004. (...) (TRF-1 - AC: 00008489820104014000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: 16/05/2016, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 14/06/2016) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VEREADOR OCUPANTE DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES NOS DOIS PRIMEIROS ANOS DO MANDATO. SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE COMETIDO DURANTE O PERÍODO DA PRESIDÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO MANDATO DE VEREADOR.
1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se firmado no sentido de que, nas ações por improbidade administrativa, o prazo prescricional deve ser contado a partir do dia subsequente ao encerramento do vínculo do agente com a Administração Pública. Inteligência do art. 23, I, da Lei nº 8.429/92. 2 - O objetivo da regra estabelecida na LIA, para contagem do prazo prescricional, é justamente impedir que o implicado use indevidamente o prestígio, o poder e as facilidades decorrentes do cargo ou função para dificultar, ou mesmo impossibilitar, as investigações. 3 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1312167 SC 2012/0062836-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/12/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2013) (destaquei)

Quanto à pretensão de ressarcimento ao Erário, não comporta maiores discussões, haja vista que foi aprovada a seguinte tese proposta pelo ministro Edson Fachin, para fins de repercussão geral: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.
Fato é que, por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a imprescritibilidade de ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa. A decisão foi tomada na no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 852475, com repercussão geral reconhecida. Logo, não há que se falar em imprescritibilidade.
Sendo assim, rejeito a preliminar arguida.

U N Â N I M E

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Na origem, o Ministério Público propôs a ação civil pública, porque teria chegado ao conhecimento do órgão acusador que o Tribunal de Contas do Estado – TCE constatou inúmeras irregularidades nas contas da então Prefeita do Município de Vale de São Domingos/MT, ora apelante, referentes ao exercício financeiro de 2004, que, segundo alega o Ministério Público, além de atentatórios aos princípios regentes da administração pública, teriam causado prejuízo ao erário público municipal.
O Ministério Público discriminou as irregularidades encontradas, enumerando, dentre elas: 1) diferença entre os valores apurados para o exercício de 2003 e os contabilizados nos Balanços Patrimonial e Financeiro, totalizando o valor de R$ 40.049,18 (quarenta mil e quarenta e nove reais e dezoito centavos); 2) diferença entre o valor apurado nos valores contabilizados e nos extratos bancários, totalizando R$ 34.511,78 (trinta e quatro mil e quinhentos e onze reais e setenta e oito centavos); 3) emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos, totalizando o valor de R$ 12.858,84 (doze mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos); 4) recolhimento a menor do PASEP no total de R$ 18.776,02 (dezoito mil e setecentos e setenta e seis reais e dois centavos); 5) divergência entre os registros contábeis e real situação patrimonial do município de Vale de São Domingos, totalizando a quantia de R$ 7.209,99 (sete mil e duzentos e nove reais e noventa e nove centavos); 6) remessa em atraso dos balancetes mensais, das contas anuais de 2007 e de todas as informações da Auditoria Pública Informatizada de Contas – APLIC; 7) abertura de créditos adicionais suplementares em limite superior ao autorizado pelo Legislativo; 8) realização de despesas superiores à receita arrecadada, excedendo o valor de R$ 26.869,14 (vinte e seis mil e oitocentos e sessenta e nove reais e catorze centavos).
Por essas irregularidades, requereu a condenação da requerida, ora apelante, nos moldes previstos no artigo 12 da Lei nº 8.429/92, bem como ao ressarcimento ao erário do Município de Vale de São Domingos, nos termos do artigo 18 da referida Lei.
O pedido de condenação foi julgado procedente pelo Juízo a quo, ao fundamento que:
“[...] No caso sob comento, restou demonstrado que a requerida violou os princípios da Administração Pública e causou prejuízos ao erário, ante as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado.
o Tribunal de Contas Estadual emitiu “parecer prévio contrário à aprovação das contas do exercício de 2004 da Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos, gestão da sra. Yolanda de Góis, tendo como co-responsável o técnico em contabilidade Neli Spader, devidamente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade sob o nº 010977/0-T-4, face à constatação das irregularidade graves e insanáveis a seguir discriminadas: 1 – inobservância de disponibilidade financeira para cobrir os restos a pagar dos dois últimos quadrimestres, ferindo o artigo 42 da Lei Complementar 101/2000; 2 – abertura de créditos suplementares além do autorizado pelo Poder Legislativo Municipal, contrariando o inciso V do artigo 167 da Constituição Federal e artigo 42 da Lei 4.320/1964; 3 – emissão de cheques sem a devida provisão de fundos, gerando pagamento de juros e multas...” (fls. 442).
A testemunha Merson Scatena declarou em juízo às fls. 529 que no período em que a requerida foi Prefeita do Município de Vale de São Domingos/MT, no ano de 2004, o depoente era Secretário Municipal de Educação. A ex-prefeita comentou com o depoente, quando este foi chamado para depor, que o processo se referia a um problema na prestação de contas do Município. Pelo que se lembra, o responsável pela prestação de contas era o contador Neli Spider. Não teve conhecimento que durante a gestão da requerida foram emitidos cheques sem provisão de fundos, nem que fora recolhido PASEP a menor. O depoente trabalhou por quatro anos no Município e na avaliação do depoente, a requerida foi uma boa prefeita.
A testemunha Vander da Silveira Melo narrou em juízo às fls. 539 que não conhece a requerida. O depoente fez o relatório da prestação de contas do Município de Vale de São Domingos, no ano de 2004, ocasião em que a requerida era Prefeita, por meio de documentos enviados ao Tribunal de Contas. O depoente é auditor e contou com a colaboração de um técnico. Foram constatadas as irregularidades mencionadas no relatório, o qual o depoente ratifica na íntegra. Naquele ano em específico, o relatório foi feito apenas com os documentos enviados pelo Município. Não sabe dizer se as contas foram aprovadas ou desaprovadas pelo Tribunal de Contas. Analisou a defesa apresentada pela requerida e as irregularidades apontadas eram insanáveis.
Por sua vez, a testemunha Glenilton dos Santos Moreira relatou judicialmente às fls. 542 que não conhece a requerida. O depoente se lembra de ter manuseado as contas dos anos de 2003 e 2004 do município de Vale de São Domingos. Não se lembra de nenhum ponto específico do relatório que lhe tenha chamado a atenção, mas ratifica na íntegra o relatório contendo as irregularidades mencionadas.
Deste modo, não há dúvidas de que os pedidos iniciais devem ser julgados procedentes, com a condenação da requerida ao ressarcimento do erário público. (destaquei)

Verifica-se, pois, que o entendimento do magistrado sentenciante, em resumo, é de que os atos de improbidade imputados à apelante se assentam, unicamente, nas irregularidades contábeis aferidas na prestação de contas perante o TCE-MT. Não ficou demonstrado na conduta da agente, ora apelante, o elemento subjetivo – dolo, necessário à configuração da improbidade e, portanto, ainda que passíveis de reprovação ou mesmo ressarcimento, as irregularidades constatadas no Relatório do TCE, por si sós, não são suficientes à configuração do ato de improbidade administrativa, sobretudo quando passíveis de regularização ou até mesmo ressarcimento, após resposta definitiva e precisa, do prejuízo aferido, o que não é o caso dos autos.
Com efeito, da análise dos fundamentos constantes na aferição das irregularidades das contas, não existe nos autos da prestação de contas indícios de que a apelante tenha agido no intuito de desviar recursos públicos; de fraudar licitação ou outra conduta de natureza ímproba. Em outras palavras, não se evidencia dolo na conduta que, ao que consta, é uma inaptidão de gestão, ou, quando muito, negligência contábil. Logo, não é possível concluir pela desonestidade administrativa e, portanto, não se pode falar em violação aos princípios da Administração Pública, tão somente calcado nas irregularidades contábeis detectadas. Esta conclusão é pacífica na jurisprudência.
Nesse sentido tem se posicionado este Tribunal, quando a ação é calcada no Relatório do Tribunal de Contas, senão, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE FUNDAMENTADA EM RELATÓRIO DO TCE DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFES DIANTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA - PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NA MODALIDADE CARTA CONVITE – FRACIONAMENTO DE LICITAÇÃO EM DESACORDO COM AS FORMALIDADES DA LEI 8.666/93 – IRREGULARIDADES – SUPERFATURAMENTO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – NÃO CONSTATAÇÃO DE MA-FÉ OU DOLO – CONDENAÇÃO PELO ART. 11 DA LIA – NECESSIDADE DA PRESENÇA DE DOLO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.
O julgamento antecipado da lide não caracteriza automaticamente o cerceamento de defesa, mormente quando as partes juntaram farta prova documental, não houve requerimento de produção de outras provas na contestação, bem como os fatos alegados dependem exclusivamente da prova documental.
A ação tem por base unicamente acórdão, parecer técnico e julgamento das contas anuais de 2008 pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no qual consta que não se vislumbrou prejuízo ou dano ao erário, ao patrimônio público, não se constatou o fracionamento intencional de licitações. Ausente a demonstração da presença de dolo não pode persistir a condenação por ato de improbidade do art. 11 da LIA, eis que a irregularidade somente constitui conduta ímproba do art. 11 da Lei 8.429/92 quando presente o dolo, a má-fé do gestor. (Ap 147267/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/11/2016, Publicado no DJE 30/11/2016) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DOS ATOS DE IMPROBIDADE IMPUTADOS A PREFEITO MUNICIPAL – CONVÊNIO PARA MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS – DESVIO DA VERBA PÚBLICA REPASSADA POR TAL AJUSTE CONSTATADA EM AUDITORIA REALIZADA PELO MÉTODO DE AMOSTRAGEM PELO TRIBUNAL DE CONTAS – DOCUMENTO QUE NÃO PODE, ISOLADAMENTE, SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOLO OU CULPA DO GESTOR NÃO DEMONSTRADOS PELO PARQUET – OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE MERA PRESUNÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conquanto seja válido o uso de amostragem estatística nas auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas, é certo que este método, só por si, não pode subsidiar a condenação do agente público pela prática de ato de improbidade, pois as penalidades previstas na Lei n. 8.429/92 são muito severas, somente tendo aplicação quando comprovada, a toda evidência, a conduta ímproba do Administrador Público.
2. Ademais, para a configuração da improbidade administrativa é necessário que o agente público tenha agido com má-fé, propósitos maldosos ou desonestidade na condução dos negócios públicos, não bastando para tanto a prática de ilegalidade ou erro, se estes não vêm acompanhados daqueles predicados negativos.
3. Ausente comprovação segura no caderno processual de que o suposto desvio de verba de convênio celebrado pelo ente municipal tenha sido efetuado por má-fé ou em proveito próprio do Prefeito à época dos fatos, não há falar-se na aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, cuja incidência requer a demonstração inequívoca de conduta dolosa ou ao menos culposa do Administrador em detrimento do Poder Público.
4. De igual modo, tendo sido imputado ao então Prefeito a prática de ato de improbidade que causa lesão ao erário municipal (art. 10, XI, da Lei n. 8.429/92), era imperiosa a demonstração de efetivo prejuízo àquele ente, prejuízo esse que, consoante jurisprudência pátria, não pode ser presumido ou hipotético. (N.U 0060089-89.2012.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2013, Publicado no DJE 22/05/2013) (destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em casos tais, confira-se:
“(...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92 é indispensável, para a caracterização de improbidade, que o agente tenha agido dolosamente e, ao menos, culposamente, nas hipóteses do artigo 10. (...) (AgRg no AREsp 768.394/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA PRÁTICA DE ATO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ARTIGO 11 DA LEI 8.429/92). ELEMENTO SUBJETIVO (CONDUTA DOLOSA) NÃO AFIRMADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITO INDISPENSÁVEL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
4. Por outro lado, a configuração da conduta ímproba violadora dos princípios da administração pública (art. 11 da LIA), não exige a demonstração de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito, não prescindindo, em contrapartida, da demonstração de dolo, ainda que genérico. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 432.418/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.3.2014;Resp 1.286.466, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 3.9.2013. (...)
6. Assim, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, mas tão somente a modalidade culposa, o que afasta o ato ímprobo. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1459417/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 06/05/2015)

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONVÊNIO CELEBRADO COM O GOVERNO FEDERAL – CONSTRUÇÃO DE CRECHE – VERBA FEDERAL INCORPORADA AO PATRIMÔNIO DE MUNICÍPIO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SÚMULA 209 DO STJ – ALEGADA OMISSÃO OU RETARDO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS – INEXISTÊNCIA – APROVAÇÃO DAS CONTAS EM SEDE DE JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TCU – ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem assentado o entendimento de que a ação contra prefeito acusado de malversação de verbas federais transferidas aos municípios deve tramitar perante a Justiça Estadual, no caso de incorporação do repasse ao patrimônio da municipalidade, nos termos da Súmula nº. 209 do Superior Tribunal de Justiça [“Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal”].Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/92, não basta o mero atraso na prestação de contas, sendo necessário demonstrar a má-fé ou o dolo genérico na prática de ato tipificado no aludido preceito normativo” [AgInt no AREsp 953.949/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018] (destaquei)

Não se olvida que o relatório do TCE é uma baliza que pode servir para subsidiar uma imputação de improbidade. Todavia, por si só, como já dito, não é suficiente, pois que necessário que a conduta vá muito além da má gestão financeira, do atraso na prestação de contas, ou outras do gênero. A este respeito, interessante notar que a jurisprudência do STJ vem defendendo que “o dolo exigido para configuração de ato de improbidade administrativa não se presume” (Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados: STJ, AgRg no AREsp n. 184.923/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 02/05/2013; STJ, REsp n. 1.365.529/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 05/03/2013; STJ, REsp n. 939.118/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/02/2011), dado o caráter punitivo da lei e a gravidade das sanções nela previstas.
Anote-se que até mesmo a pretensão de ressarcimento não tem lastro probante a justificar o pedido do Ministério Público. Inclusive, a própria Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer (fls. 595/596-TJ), constatou que “[...] não logrou êxito o órgão ministerial, tampouco o magistrado sentenciante em apontar de forma inconteste como o prejuízo causado ao Ente Federado atingiu o montante de R$1.706.246,36 (um milhão setecentos e seis mil duzentos e quarenta e seis Reais e trinta e seis centavos). Isso porque, as impropriedades destacadas pelo relatório técnico não retrataram em momento algum perda patrimonial desta monta [...]” (destaquei).
Verifica-se, pois, que toda a orientação pacificada na jurisprudência do STJ é no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, ao menos o dolo genérico” (AgInt no REsp n. 876.248/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe: 29/09/2016). Assim, uma vez que, conforme demonstrado, a ação foi calcada somente nas irregularidades das contas, mas o dolo, ainda que na modalidade do dolo genérico, não foi evidenciado na conduta da prefeita, aqui apelante, não há motivos de fato, tampouco de direito, a justificar sua condenação por atos de improbidade administrativa.
Isso posto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença recorrida, dando como improcedentes os pedidos do Ministério Público.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR